Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716793-94.2020.8.07.0003 RECORRENTE: CLAUDECI XAVIER DE MIRANDA RECORRIDO: VALÉRIA SALIBA REBOUCAS DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNÇÃO EM PAGAMENTO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O recurso interposto contra sentença que julga ação de consignação em pagamento de aluguel e acessórios da locação não tem efeito suspensivo ope legis. Art. 58, inc. V, da Lei n. 8.245/1991. 2. A concessão do efeito suspensivo ope judicis depende da análise do caso concreto a respeito do preenchimento dos requisitos legais estabelecidos no art. 1.012, § 4°, do Código de Processo Civil. 3. Não há que se falar em concessão do efeito suspensivo ao recurso quando ausente a demonstração da probabilidade do direito pleiteado. 4. Agravo interno desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 46, § 1o, 51 e 52, § 3o, todos da Lei 8.245/1991, pugnado pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Informa que se trata de uma ação consignatória de pagamento de aluguéis e que deposita mensalmente em juízo os valores que perfazem a quantia de R$ 406.835,12 (quatrocentos e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e doze centavos). Pontua que está localizado no endereço há mais de 13 (treze) anos. Argumenta que a prestação jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e adequada. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 46, § 1o, 51 e 52, § 3o, todos da Lei 8.245/1991. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005